Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRICULA DO IMÓVEL JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. PENHORA DESCONSTITUIDA. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE ADQUIRENTE DO BEM QUE SE MANTEVE INERTE QUANTO AO REGISTRO. INCIDÊNCIA TEMA 872/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Hipótese em que o apelante requer a inversão dos honorários advocatícios, arbitrados na sentença que acolheu os embargos de terceiro, sob o argumento de que quem deu causa à penhora do imóvel foi o adquirente que não procedeu aos devidos registros na matrícula do bem, junto ao tabelionato competente.
2. Incide ao caso o tema 872/STJ que fixou a seguinte tese: “"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.” É esta a hipótese dos autos.
3. Apelação conhecida. Dado Provimento.